Tribunal: TJES
Processo: 5015509-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015509-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA

AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REMOÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e determinar a abstenção de nova negativação, mediante caução previamente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se a agravante demonstrou os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela provisória de urgência depende da presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a remoção ou suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes requer: (
I
) a propositura de ação contestando o débito; (
II
) demonstração de plausibilidade jurídica na tese apresentada; e (
III
) depósito ou caução do valor incontroverso, se for o caso (REsp 1.033.274/MS).

5. No caso, embora a agravante tenha cumprido os requisitos formais de propositura de ação e realização de caução, não foi evidenciada a probabilidade do direito, considerando que os documentos apresentados geram dúvidas sobre a licitude da renovação contratual questionada.

6. Ausente a comprovação de probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e, quando aplicável, da realização de caução do valor controvertido, não sendo suficiente a simples alegação de nulidade do débito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.033.274/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2013, DJe 27.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015509-47.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA.

AGRAVADA: CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Horto Central Marataízes Ltda.
em face da
respeitável decisão
id 10149571,
proferida
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” registada sob o n. 5013006-17.2024.8.08.0012, proposta por ela contra
Consigaz-Distribuidora de Gás Ltda.
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 10149565
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “REALIZOU O DEPÓSITO CAUÇÃO do valor R$ 37.072,40 (trinta e sete mil e setenta e dois reais e quarenta centavos), nos termos do Artigo 300, § 1 do CPC, deixando evidente que a reversibilidade da medida, não causará prejuízo ao Agravado”; 2) “O CORRETO SERIA A O MAGISTRADO CONCEDER A MEDIDA LIMINAR PARA EVITAR PREJUÍZOS À AGRAVANTE ATÉ QUE AS DÚVIDAS SEJAM SANADAS NO CURSO DO PROCESSO”; e 3) “embora o direito do Agravado esteja integralmente garantido pelo depósito caução realizado nos autos, o direito do Agravante permanece gravemente violado”.

Requereu
que seja provido o recurso, reformada a
respeitável decisão recorrida
e
deferida a “TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de compelir a Requerida que se RETIRAR, bem como ABSTER-SE de inscrever o nome da empresa requerente do rol dos inadimplentes em razão da suposta multa no valor de R$ 37.072,40 (trinta e sete mil e setenta e dois reais e quarenta centavos), provendo todos os atos necessários para a retirada dos apontamentos no SPC/Serasa, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo”.

O recurso
não
deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade de provimento do recurso e do
periculum in mora
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito” (REsp 1033274/MS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma
,
data do julgamento:
06
-
08
-
2013,
data da publicação/fonte: DJ
e 27
-
09
-
2013).

No caso, os itens “a” e “c” foram atendidos pela agravante, mas não logrei constatar a probabilidade de provimento do recurso.

Conforme salientado na respeitável decisão recorrida “os documentos juntados aos autos, não comprovam, a priori, as alegações aduzidas pela parte autora, isso porque, foi anexado e-mail informando à requerida quanto ao desinteresse na renovação automática (id. 46175021), contudo, observo que o e-mail enviado informa também que ‘se iniciará diálogos para renovação no prazo apropriado’, deixando dúvidas se foi lícita ou não a renovação”.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.